Tribunal: TJDFT
Processo: 0000604-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000604-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANO MARTINS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO ENVOLVENDO PRETENSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que concede, nega ou revoga suspensão condicional do processo cabe recurso em sentido estrito, mediante interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do Código de Processo Penal. Além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, há evidente erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência para oferta de suspensão condicional do processo, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, são necessárias a) a existência de dúvida objetiva, sustentada na doutrina e/ou jurisprudência, quanto ao recurso cabível na espécie; b) a inexistência de erro grosseiro; e c) a observância do prazo adequado. Recurso desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 579, caput, parágrafo único, e 593, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal para as hipóteses em que não esteja demonstrada a má-fé do recorrente e a adequação do prazo recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 579, caput, parágrafo único, e 593, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento da turma julgadora encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “(...) “A indicação expressa, no Estatuto Processual Penal quanto ao recurso cabível na espécie, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro" (HC n. 172.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 29/3/2012).” (AgRg no RHC 123.966/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030